Tribunal: STF
Processo: RE 96645
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
QUEDA D'AGUA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AJUSTADO EM CONTRATO
ENTRE PARTICULARES. CESSAÇÃO DO FORNECIMENTO PELA COMPANHIA
CESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART-47,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE ÁGUAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.